Tribunal: TJMT
Processo: 1086906-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086906-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), ELIAS TARGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 026.175.991-40 (RECORRIDO), CALEBE MAURICIO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 128.551.147-64 (ADVOGADO), LUISA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 025.383.841-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de 14 horas e 30 minutos em voo adquirido por consumidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso do voo, justificado por manutenção não programada da aeronave, exime a transportadora da responsabilidade por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das companhias aéreas, no âmbito da relação de consumo, é objetiva, conforme art. 14 do CDC.

4. O atraso superior a 4 horas caracteriza dano moral in re ipsa, segundo jurisprudência consolidada, prescindindo de demonstração de prejuízo específico.

5. A justificativa de manutenção não programada configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não excludente da responsabilidade.

6. O valor fixado na origem – R$ 4.000,00 por autor – observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo autor para condenar a reclamada a indenizar os reclamantes em danos morais suportados, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada autor,
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária.”

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais danos ocasionados ao consumidor, é objetiva.

Assim, as companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, devem adotar medidas preventivas para evitar falhas na execução do contrato de transporte.

No caso dos autos, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens com destino a Maceió, com
chegada prevista para as 02h05
do dia 10/11/2024.

Contudo, em razão de atraso no voo inicial, chegaram ao destino final apenas às 16h35 do mesmo dia, resultando em um
atraso de 14 horas e 30 minutos.

A recorrente, por sua vez, sustenta, que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de
manutenção não programada na aeronave.

Nesse sentido, cumpre destacar que a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

A manutenção não programada na aeronave responsável pelo voo configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Considerando os parâmetros as particularidades do caso concreto, o valor fixado na sentença recorrida –
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por autor
– revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a condenação:

a)

Deverá ser atualizada monetariamente, a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil; e

b)

Acrescida de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025